Tribunal: TJES
Processo: 0026048-33.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026048-33.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FARMACIA HOMEOPATICA ERVA DOCE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FARMÁCIA HOMEOPÁTICA ERVA DOCE LTDA. contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Município. A apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotados os meios para citação pessoal, como a requisição de informações a órgãos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve esgotamento das tentativas de citação por outros meios antes da citação por edital; (ii) definir se há nulidade na citação por edital pela ausência de requisição de informações a concessionárias de serviços públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a jurisprudência do STJ (REsp nº 1.103.050/BA).

Nos autos, foram tentadas diligências de citação por correio e por oficial de justiça, sem êxito, o que autoriza a citação por edital, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais.

Não há imposição legal de requisição de informações a concessionárias de serviços públicos para esgotar as tentativas de localização do devedor, sendo essa uma faculdade do juízo, conforme decidido pelo STJ no REsp nº 1.971.968/DF.

Diante da frustração das tentativas de citação pessoal, inexiste nulidade no procedimento de citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é cabível na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/80.

A requisição de informações a concessionárias de serviços públicos para localizar o devedor não é obrigatória, constituindo uma faculdade do juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009; STJ, Súmula nº 414; STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026048-33.2017.8.08.0347

APELANTE: FARMÁCIA HOMEOPÁTICA ERVA DOCE LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FARMÁCIA HOMEOPÁTICA ERVA DOCE LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos à execução fiscal por ela apresentados.

Em suas razões (id. 7130604, págs. 25/31) sustenta a apelante, em síntese, a irregularidade da citação editalícia, porquanto não esgotados os meios para localização pessoal.

Relembra que o município pode requisitar informações diretamente aos órgãos públicos, sendo necessário envidar esforços mínimos para permitir a citação pessoal.

Pois bem.

Nos autos da demanda fiscal (nº 0038166-16.2012.808.0024) a parte executada foi citada por edital, porquanto não localizada em seu domicílio fiscal.

Infere-se dos autos que fora expedida carta de citação para o endereço do contribuinte, restando a diligência infrutífera.

De igual modo, as diligências realizadas por oficial de justiça no logradouro de funcionamento da empresa e no endereço do sócio não obtiveram êxito.

Sob tais premissas, não vislumbro a alegada nulidade do ato citatório, tendo o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmado entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades, a saber,
por correio
e
por oficial de justiça
.

Eis a ementa do julgado:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).”

A matéria, inclusive, foi sumulada pela citada Corte Superior, consoante enunciado nº 414:
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Portanto, frustradas as modalidades de citação previstas no art. 8º, da lei nº 6.830/80, não se vislumbra ilegalidade na citação ficta.

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. FORMALIDADES OBSERVADAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80
. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço a Defensoria Pública Estadual opôs embargos à execução fiscal, alegando a nulidade da citação por edital, pleito este que foi julgado improcedente pelo magistrado a quo, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível, no qual a referida questão foi novamente invocada.
2) Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 3) Logo, frustradas as tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça, especialmente quando este indica que não localizou o devedor no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8° inciso III, da Lei nº 6.830/80. Com efeito, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital.
4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 0021986-76.2019.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/09/2022).

Por fim, consoante decidido pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp nº 1.971.968/DF, “
a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo,
e não uma imposição legal,
não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto”.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar , em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.